Tribunal: STF
Processo: HC 222240
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Alegação de nulidade. Condenação transitada em julgado. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. As alegações da defesa não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    3. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    4. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a “guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.